Tribunal: TJES
Processo: 0006747-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006747-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDALMO FONSECA PEISINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o embargante foi condenado pelo crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir por igual período. A defesa alega omissão quanto à condição médica preexistente da vítima e obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da condição médica preexistente da vítima e sua influência no nexo causal; e (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação da fixação do prazo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Não há omissão quanto à alegada condição médica preexistente da vítima, pois o acórdão expressamente concluiu que o falecimento decorreu diretamente do atropelamento causado pelo embargante, com base no exame cadavérico nº 0276/2019.

5. Inexiste obscuridade na fixação da suspensão do direito de dirigir, pois o acórdão fundamentou a penalidade no entendimento do STF no Tema 486 da Repercussão Geral, que reconhece a legitimidade da medida para condenados por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Além disso, destacou a gravidade do acidente e a proporcionalidade da sanção imposta.

6. Todas as questões suscitadas no recurso foram expressamente analisadas no acórdão embargado, não havendo vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na análise do nexo causal quando o acórdão fundamenta expressamente que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta do réu, com base em prova pericial.

2. A suspensão do direito de dirigir, imposta a condenado por homicídio culposo no trânsito, pode ser fixada com base na gravidade do acidente e na proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não demonstrada ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDALMO FONSECA PEISINO
contra acórdão que negou ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, §3o da Lei n. 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, em igual prazo, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de: I. omissão sobre Condição Médica Preexistente e, II. e obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onsoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDALMO FONSECA PEISINO
contra acórdão que negou ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, §3o da Lei n. 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, em igual prazo, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de: I. omissão sobre Condição Médica Preexistente da vítima e, II. obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Quanto à suposta omissão quanto a presença de doença preexistente, que ocasionaria reflexo no nexo causal, verifico que o voto condutor foi expresso ao concluir que o falecimento da vítima está relacionado diretamente ao atropelamento causado pelo recorrente, conclusão extraída pelo exame cadavérico n. 0276/2019.

Do mesmo modo, o embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão objurgado, pois não houve esclarecimento adequado para a manutenção da suspensão do direito de dirigir foi mantida em 5 anos.

Ocorre que o voto condutor foi claro quanto ao aludido prazo, consoante se depreende do excerto abaixo:

A defesa pretende a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir, fixado em 05 anos na sentença objurgada.

Sobre o tema, o Pretório Excelso decidiu no Tema 486 da Repercussão Geral que “é legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo.”

A despeito da ausência de previsão legal quanto ao período de suspensão do direito de dirigir, variando conforme o artigo 293 do CTB, é certo que a gravidade do acidente automobilístico causado pelo recorrente autoriza a aplicação da penalidade pelo prazo de 5 anos, guardando proporcionalidade a coerência com a pena privativa de liberdade.

Isso porque, em razão da imprudência do recorrente, 6 veículos diversos foram abalroados, em local de intenso fluxo de veículos e pessoas, tendo ceifado a vida de uma vítima, que estava no local a trabalho.

Assim, o prazo fixado na sentença (5 anos de suspensão do direito de dirigir) revela punição justa para àquele, mesmo diante de inúmeras campanhas publicitárias de órgãos oficiais, insiste em ingerir bebida alcóolica e conduzir veículo automotor.

Nesse cenário, todas as pretensões veiculadas recurso foram devidamente enfrentadas, restando claro e coerentes os fundamentos pelos quais este eg. Primeira Turma Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.